Tribunal: TJES
Processo: 5035043-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035043-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
RECORRIDO: ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS NETO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035043-70.2022.8.08.0024

Recorrente: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

Recorrido: ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS NETO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DA BANCA ORGANIZADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRIVADA ORGANIZADORA DO CERTAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AINDA MAIS QUANDO INCONTROVERSO QUE A SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS, FATO QUE VEIO A CAUSAR PREJUÍZOS AO RECORRIDO, SE ORIGINOU DE PROBLEMAS ESTRITAMENTE DE ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. STF - RE: 662405 AL, RELATOR: LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 29/06/2020, TRIBUNAL PLENO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/08/2020.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA NOS AUTOS, BEM COMO NO COMUNICADO JUNTADO NO ID5626851. PREVISÃO NO EDITAL REFERENTE À POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO QUE NÃO SE APLICA ÀS FALHAS DE LOGÍSTICA COMETIDAS PELA BANCA ORGANIZADORA, MAS A SITUAÇÕES ONDE HÁ INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES ÀS DESPESAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO NA ETAPA DO CONCURSO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 QUE COMPORTAM REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 1.500,00, VALOR QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, TENDO AINDA EM CONSIDERAÇÃO QUE NÃO OBSTANTE A FALHA LOGÍSTICA DA BANCA ORGANIZADORA, A REAÇÃO DOS CANDIDATOS FOI FATOR DECISIVO PARA A INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DAS PROVAS. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, REDUZINDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 1.500,00, MANTENDO NO MAIS A SENTENÇA DE PISO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)